Tribunal: STF
Processo: ARE 1598396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217- A, caput, c/c arts. 71 e 226, II, do Código Penal, por ter praticado reiterados atos libidinosos contra seu sobrinho, menor de 14 anos. O réu pleiteia nulidade por cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia psicológica;(ii) estabelecer se as provas colhidas são suficientes para a condenação e (iii.) verificar se a dosimetria aplicada comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de nova perícia psicológica não acarreta nulidade, pois compete ao juiz avaliar a necessidade da prova, sendo incabível sua repetição quando desnecessária e potencialmente revitimizadora da criança (Lei 13.431/2017).
4. O laudo psicológico não constitui prova indispensável à materialidade do delito de estupro de vulnerável, uma vez que a tipificação penal prescinde de comprovação pericial.
5. A palavra da vítima, colhida em depoimento especial, apresenta consistência, coerência e encontra apoio em depoimentos de familiares e testemunhas, conferindo elevado valor probatório em crimes sexuais praticados na clandestinidade.
6. O conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade do delito, não sendo a negativa isolada do réu capaz de infirmar as evidências produzidas.
7. A dosimetria observou o critério trifásico: (i) pena-base majorada pela culpabilidade acentuada; (ii) agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iii) causa de aumento do art. 226, II, do CP, em razão do vínculo de parentesco; (iv) continuidade delitiva reconhecida nos termos do art. 71 do CP.
8. O regime inicial fechado é adequado, diante da gravidade concreta dos crimes contra a dignidade sexual de criança, em consonância com a jurisprudência do STJ.
9. Inviável a concessão de substituição da pena ou sursis, ausentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de prova pericial não gera nulidade quando ausente demonstração de indispensabilidade, cabendo ao juiz aferir sua pertinência.
2. O depoimento da vítima em crimes sexuais, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui elevado valor probatório.
3. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a causa de aumento do art. 226, II, do CP são aplicáveis quando o réu se vale de relação doméstica e de autoridade decorrente de parentesco para praticar o crime.
4. A continuidade delitiva deve ser reconhecida nos casos de reiteração de atos libidinosos contra a mesma vítima, aplicando-se o art. 71 do CP.
5. O regime inicial fechado é adequado e necessário nos crimes de estupro de vulnerável, dada a gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; CP, arts. 61, II, “f”, 68, 71, 217-A e 226, II; CPP, arts. 159, 400, § 1º, 563 e 566; Lei 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113.160/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27.11.2012; STJ, AgRg no HC 673.431/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022; STJ, AgRg no AREsp 531.398/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 4.8.2015; STJ, AgRg no REsp 1.721.564/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.5.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.554.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.6.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.404.351/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.5.2024; STJ, HC 954.043/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 894.730/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.4.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XI e XLVI, e 144, da Constituição Federal.
Decido.
Verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente